Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CURADORIA ESPECIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA DA CONTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de curadora especial de parte citada por edital, contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira responsável pelo bloqueio via SISBAJUD, para que informasse a natureza da conta atingida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a expedição de ofício à instituição financeira, a pedido da curadoria especial, para a identificação da natureza da conta bancária bloqueada, com o objetivo de aferir eventual impenhorabilidade dos valores constritos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prerrogativa de requisição direta conferida à Defensoria Pública não alcança informações bancárias protegidas por sigilo, cuja obtenção exige autorização judicial por estarem submetidas à reserva de jurisdição.
4. A atuação da curadoria especial demanda instrumentos mínimos de produção probatória, especialmente quando a parte representada foi citada por edital, sob pena de esvaziamento do contraditório e da ampla defesa.
5. A identificação da natureza da conta bloqueada é imprescindível para apurar a incidência das regras de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV e X, do CPC.
6. A negativa da diligência requerida compromete o devido processo legal e viola o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC, que impõe aos sujeitos do processo o dever de colaborar para a obtenção de decisão justa e efetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A prerrogativa da Defensoria Pública de requisitar informações diretamente não se estende a dados bancários protegidos por sigilo, cuja obtenção exige autorização judicial.
2. É admissível, em caráter excepcional, a expedição de ofício à instituição financeira para apurar a natureza de conta bancária bloqueada, quando solicitada pela curadoria especial, especialmente nos casos em que a parte foi citada por edital.
3. A medida visa assegurar a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, sendo imprescindível para verificar a incidência da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 833, IV e X; LC no 80/1994, art. 89, X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2061242, AI 0731638-67.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 22.10.2025, DJe 11.11.2025; TJDFT, Acórdão 2055860, AI 0725795-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 08.10.2025, DJe 23.10.2025.